Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO DO VALOR DEVIDO. OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a indicação do valor que entende correto e apresentação do respectivo cálculo, restam cumpridos os requisitos previstos no §4o, do art. 917, do CPC.
2. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos no contrato de empréstimo posto "sub judice" foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das taxas do BACEN praticadas no mês de celebração dos ajustes, à época da contratação.
3. Apelação conhecida e não provida.